Tribunal: CARF
Processo: 19515.721135/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721135/2017-97
RESOLUÇÃO
1402-001.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOARES PENIDO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração para averiguar eventual omissão na r.
Resolução que converteu o julgamento em diligência.
O contexto seria o fato de que a exigência do IR-Fonte está baseada na presunção
de que os pagamentos efetuados pela Embargante para diversas pessoas jurídicas prestadoras de
serviços não teriam causa comprovada e/ou beneficiários não identificados, de forma que foi
aplicado o disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/95.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721135/2017-97
2
Com isso, os Embargos Declaratórios solicitam que a Resolução determine que a
diligência verifique também os pagamentos realizados para pessoas jurídicas e a sua respectiva
identificação.
Os autos de infração foram lavrados para: (I) constituir créditos tributários a título
de IRPJ e de CSLL, acrescidos da multa de ofício (de 75% e também qualificada em 150%) e dos
juros de mora, relativamente a supostos fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014; (II) constituir créditos tributários a título de IR-Fonte, acrescidos da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora, relativamente a supostos fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015; (III) reduzir saldos de prejuízo fiscal e base negativa de
CSLL do ano-calendário de 2015; e (IV) aplicar multa isolada de 50% sobre “estimativas” de IRPJ e
de CSLL não recolhidas nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, tendo em vista as seguintes
acusações fiscais:
(I) glosa de despesas suportadas pela Embargante e contabilizadas nas Rubricas
Contábeis “SERVIÇOS PROFISSIONAIS P. JURÍDICA”, “INDENIZAÇÃO TRABALHISTA”, INDENIZAÇÕES
CÍVEIS”, “SERVIÇOS DE ASSESSORIA”, “SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS”, “IMPOSTO E TAXAS LEGAIS” e
“SEGUROS GERAIS”, ao argumento de que “não seriam despesas necessárias”; (II) em decorrência
da glosa de despesas consideradas “não necessárias” e, portanto, não dedutíveis das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, também foi formalizada a exigência do IR-Fonte com base no artigo 61
da Lei no 8.981/95; e (III) omissão de receita na alienação de participação societária.
Nesse contexto, trata-se da análise de embargos de declaração apresentados pelo
contribuinte em face da Resolução no 1402-001.725, de 15 de março de 2023, por meio do qual
esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
“Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. O contribuinte, antes mesmo da ciência formal da
decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 2.757), sob o argumento de que a
decisão padeceria de omissão, nos seguintes termos:”
Ocorre que em 15/03/2023, o presente processo administrativo ingressou na pauta
de julgamentos desta C. Turma Ordinária, de modo que o procurador da Embargante compareceu
na sessão de julgamentos e realizou sustentação oral, conforme registrado em ata.
Dentre os argumentos aduzidos na Tribuna, o procurador da Embargante repisou a
necessidade de a diligência fiscal também compreender a circularização das pessoas jurídicas
prestadoras de serviços, com o que concordou o Ilmo. Relator (e esta C. Turma Ordinária), que
disse que incluiria este específico item na r. decisão, mas, certamente por lapso, acabou não
constando do texto da diligência a ser realizada.
Assim, a alegação do embargante é no sentido de que há omissão na r. decisão que
converteu o julgamento em diligência, justificando a interposição de embargos de declaração,
especificamente para correção desse vício.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721135/2017-97
3
Também fundamentou o Embargante em sede de Recurso Voluntário que a
exigência do IR-Fonte está escorada na presunção de que os pagamentos efetuados pela
Embargante para diversas pessoas jurídicas prestadoras de serviços não teriam causa comprovada
e/ou beneficiários não identificados, de forma que foi aplicado o disposto no artigo 61 da Lei no
8.981/95.
Ato contínuo, o processo foi encaminhado para a unidade da Receita Federal, que
intimou o contribuinte acerca da diligência. Neste momento, além de responder ao que foi
solicitado, o contribuinte teve ciência formal da decisão e ratificou os embargos anteriormente
opostos.
O Despacho de ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS de 08 de março de 2024
esclareceu que o contribuinte teve ciência formal da decisão em 12 de setembro de 2023
(conforme extrato eletrônico de fls. 2.831) e que, no entanto, já havia apresentado embargos de
declaração em 15 de maio de 2023, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 2.755, razão
pela considerou os embargos tempestivos.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade de Embargos, aduziu a Embargante
que durante a sessão de julgamento, em que se decidiu pela conversão em diligência, o colegiado
concordou com o pleito formulado em sustentação oral, no sentido de que a diligência também
analisasse a circularização das pessoas jurídicas prestadoras de serviços. Diz que, por lapso, este
ponto não foi incluído na Resolução.
Assumindo a premissa de veracidade da informação, o Despacho de Admissibilidade
de Embargos entendeu que cabe ao Colegiado manifestar-se sobre a questão, a fim de que se
verifique a pertinência de se complementar ou não a diligência realizada.
Nesses termos, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o Despacho de Admissibilidade de
Embargos ADMITIU os embargos de declaração apresentados pelo contribuinte, a fim de que o
Colegiado se manifeste acerca do ponto suscitado.
Tendo em vista que o relator original do acórdão não mais integra este Colegiado,
encaminhou-se os autos à Dipro/Cojul, para sorteio de novo relator, no âmbito desta turma, para
apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Os Embargos Declaratórios são tempestivos e atendem aos requisitos regimentais
para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721135/2017-97
4
Em julgamento de 15 de março de 2023 (Resolução no 1402-001.725) esta turma
apreciou o Recurso Voluntário com o objetivo de serem julgadas as seguintes matérias:
- Glosa de despesas;
- Questão do IRRF – pagamento sem causa ou a beneficiários não identificado;
- Multas isoladas – impossibilidade a cobrança após encerrado o ano-calendário;
- Multa qualificada que restou em relação aos anos-calendário de 2012 e 2013.
- Sujeição passiva solidária do Sr. Thadeu Luciano Marcondes Penido.
Conforme relato da decisão de 15 de março de 2023 (Resolução no 1402-001.725)
durante o procedimento fiscal, a autoridade fiscalizadora apurou valores de pagamentos
realizados pela recorrente que não tiveram causa ou os beneficiários comprovados, e aplicou
sobre estes valores o imposto (IRRF) previsto no art. 61 da lei 8.981/1995.
Nesse cenário fora lavrado autos de infração para:
(I) constituir créditos tributários a título de IRPJ e de CSLL, acrescidos da multa de
ofício (de 75% e também qualificada em 150%) e dos juros de mora, relativamente a supostos
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014;
(II) constituir créditos tributários a título de IR-Fonte, acrescidos da multa de ofício
de 75% e dos juros de mora, relativamente a supostos fatos geradores ocorridos nos anos-
calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015;
(III) reduzir saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL do ano-calendário de
2015; e
(IV) aplicar multa isolada de 50% sobre “estimativas” de IRPJ e de CSLL não
recolhidas nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, tendo em vista as seguintes acusações
fiscais:
 glosa de despesas suportadas pela Embargante e contabilizadas nas Rubricas
Contábeis
“SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
P.
JURÍDICA”,
“INDENIZAÇÃO
TRABALHISTA”, INDENIZAÇÕES CÍVEIS”, “SERVIÇOS DE ASSESSORIA”,
“SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS”, “IMPOSTO E TAXAS LEGAIS” e “SEGUROS
GERAIS”, ao argumento de que “não seriam despesas necessárias”;
 IR-Fonte com base no artigo 61 da Lei no 8.981/95 em decorrência da glosa
de despesas consideradas “não necessárias” e, portanto, não dedutíveis das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;
 omissão de receita na alienação de participação societária.
Em sua defesa administrativa, a Embargante refutou as acusações fiscais
relacionadas (I) à glosa de despesas consideradas não necessárias, (II) ao alegado pagamento sem
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721135/2017-97
5
causa ou a beneficiário não identificado, (III) à qualificação da multa de ofício em 150% para o IRPJ
e a CSLL; e (IV) à exigência de multa isolada de 50% de forma concomitante à multa de ofício.
A Embargante não impugnou o item referente à omissão de receita.
Por sua vez, na r. decisão de 1a instância, a impugnação da Embargante foi julgada
parcialmente procedente para reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75% em
relação às exigências de IRPJ e de CSLL relativamente ao ano-calendário de 2014.
Após decisão da DRJ, a autoridade administrativa de origem realizou o
desmembramento do processo administrativo, transferindo o crédito tributário não impugnado
pela Embargante (e decorrente do item referente à omissão de receita) para o Processo
Administrativo no 16151.720383/2018- 8, o qual, segundo informação da embargante, foi
liquidado.
Ato contínuo, a Embargante interpôs recurso voluntário requerendo o
cancelamento das exigências fiscais referentes (I) à glosa de despesas consideradas não
necessárias, (II) ao alegado pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, (III) à
qualificação da multa de ofício em 150% para o IRPJ e a CSLL, e (IV) à exigência de multa isolada de
50%.
Alega a Embargante que em 15/03/2023 o seu procurador compareceu na sessão
de julgamento e realizou sustentação oral e repisou a necessidade de a diligência fiscal também
compreender a circularização das pessoas jurídicas prestadoras de serviços e que o Ilmo. Relator
teria dito que incluiria este específico item na r. decisão, mas, certamente por lapso, acabou não
constando do texto da diligência a ser realizada.
Pois bem. Vejamos o teor da Resolução:
“Na sua peça recursal, se posiciona a recorrente que todas as despesas foram efetivas da
recorrente, envolvendo a contratação de diversos serviços. Procura descrever a motivação
dos pagamentos efetuados, principalmente no tópico que procura comprovar as despesas
glosadas.
Contudo, há vários pagamentos que estão dispersos, e ficaram muito difíceis de se associar
a qual despesa, e os critérios utilizados, bem como a linha de defesa do contribuinte
associada.
Detive-me em procurar tais informações nos autos, e não as localizei corretamente.
Assim, entendo da necessidade de ser trazido aos autos todos os valores discriminados de
pagamentos considerados sem causa, especificamente, correlacionando-os com as despesas
glosadas, em forma de tabela.
Desta vinculação, tabelada entre despesas glosadas e pagamentos sem causa, o
contribuinte deve ser intimado a esclarecer quais as comprovações e motivações trazidas
aos autos nas suas defesas.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721135/2017-97
6
Só assim, haveria condições de verificar as informações de despesas glosadas com as provas
apresentados, e associá-las diretamente à infração de pagamento sem causa, para a devida
análise da sua validade ou não.
Após concluída a diligência, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo
de 30 (trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF. Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR CONVERSÃO EM
DILIGÊNCIA do presente processo.”
Entendo que de fato há omissão na r. decisão que converteu o julgamento em
diligência, justificando a interposição de embargos de declaração e o seu provimento com efeitos
infringentes.
Com efeito, a exigência do IR-Fonte está baseada na presunção de que os
pagamentos efetuados pela Embargante para diversas pessoas jurídicas prestadoras de serviços
não teriam causa comprovada e/ou beneficiários não identificados, de forma que foi aplicado o
disposto no artigo 61 da Lei no 8.981/95.
O artigo 61 da Lei no 8.981/95 impõe à fonte pagadora, como responsável tributária
(CTN, art. 121, II), o dever de efetuar o pagamento do IR-Fonte, à alíquota de 35%, com a
finalidade de garantir a arrecadação sobre o montante pago a beneficiário não identificado.
Assim, o artigo 61 da Lei no 8.981/95 tem como premissa o fato de que o Fisco, em
regra, não conseguirá arrecadar o tributo sobre a renda auferida pelo beneficiário não
identificado, de forma a atribuir à fonte pagadora, na condição de responsável, o dever de efetuar
tal recolhimento.
Ora, em tese, estando o beneficiário identificado e havendo elemento de prova que
indique o oferecimento à tributação do rendimento auferido não caberia a exigência do IRFonte
com base no artigo 61 da Lei no 8.981/95.
Nesse sentido, de acordo com os argumentos da Recorrente, as provas acostadas
aos autos (contratos de prestação de serviços, notas fiscais e comprovantes de pagamento) e as
DIRFs dos anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015, teriam condições de identificar as pessoas
jurídicas beneficiárias dos pagamentos e comprovar a retenção na fonte do imposto de renda
incidente na prestação de serviços.
Argumenta também a Embargante que a exigência formalizada a título de IRFonte
não está acompanhada da qualificação da multa de ofício em 150%, e as pessoas jurídicas
prestadoras dos serviços não teriam sido consideradas pela autoridade administrativa como
“noteiras”, “intermediárias” e nem “de fachada”.
Dessa forma, reforça a Embargante o argumento no sentido de que considerando-
se a ausência de acusação fiscal de dolo, fraude e simulação, bem como alegada identificação dos
beneficiários dos pagamentos, seria inadmissível atribuir à fonte pagadora (in casu, a
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.829 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721135/2017-97
7
Embargante), na condição de responsável, o ônus tributário sobre a renda, porquanto, de acordo
com a Recorrente, se saberia quem praticou o fato gerador do imposto, inclusive em razão das
DIRFs transmitidas para a Receita Federal do Brasil.
Com isso, em face da possível identificação dos beneficiários dos pagamentos
realizados pela Embargante estaria preservado o interesse da União de tributar o titular da renda,
de modo que a causa do pagamento seria até mesmo irrelevante.
Ademais, alega a Recorrente que também estaria comprovada a causa dos
pagamentos, que estaria relacionada a reembolso de indenizações e prestação de serviços e que
para corroborar os argumentos de defesa da Embargante, foi repisado na sustentação oral a
necessidade de a diligência fiscal também compreender a circularização das pessoas jurídicas
prestadoras de serviços, a fim de certificar que os pagamentos efetuados pela Embargante foram
tributados na “outra ponta” (ou seja, oferecidos à tributação pelas pessoas jurídicas prestadoras
de serviços e devidamente identificadas nos autos), evitando-se, assim, a ocorrência da
pluritributação.
Alega a Embargante que o Ilmo. Relator teria concordado que a diligência abordasse
também esse ponto. No entanto, este item não constou do texto da Resolução no 1402-001.725.
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao presente recurso de embargos de
declaração, a fim de que seja sanada a omissão indicada, complementando-se a r. decisão que
converteu o julgamento em diligência fiscal com a determinação da circularização das pessoas
jurídicas prestadoras de serviços nos termos do voto acima exposto, sendo, portanto, convertido o
julgamento em diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem
lhe faça as vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, atenda a presente resolução.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 2901
DF CARF MF
Original